Tribunal: TJMT
Processo: 1010471-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010471-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), MIRANDA CONTAINER EIRELI - ME - CNPJ: 10.713.407/0001-10 (AGRAVANTE), VINICIUS EDUARDO DOS SANTOS MORAES - CPF: 270.083.038-58 (AGRAVADO), V & T LOGISTICA LTDA - CNPJ: 10.536.207/0001-39 (AGRAVADO), LIGIA CUNHA ARBBRUCEZZE - CPF: 269.031.238-73 (AGRAVADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), BRUNA THAILINE VERSARI - CPF: 020.757.141-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE CONTAINERS – CONTRATO VERBAL – ALEGADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SUSPEITA DE FRAUDE POR PARTE DO ANUNCIANTE –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR DE BENS PARA GARANTIA DE FUTURA E EVENTUAL EXECUÇÃO –
REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE INDÍCIOS DE PERIGO DE DANO IMINENTE – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 300). 2. Inexistindo situação de urgência atual, de risco de dano iminente e irremediável, ou, então, de frustração do resultado útil do processo, e considerando a complexidade do mérito da causa, cuja definição demanda estudo aprofundado das circunstâncias fáticas e jurídicas envoltas na lide, descabe a concessão de tutela de urgência pleiteada em caráter liminar, devendo a parte aguardar a regular instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIRANDA CONTAINER LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos Materiais
”

(Proc. nº 1002165-45.2024.8.11.0045), ajuizada pela agravante contra VINÍCIUS EDUARDO DOS SANTOS MORAES, V & T LOGÍSTICA LTDA e LÍGIA CUNHA ARBBRUCEZZE, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que fosse determinado o bloqueio, via Sisbajud, do valor incontroverso da transferência realizada pela autora aos réus referente à aquisição de 2 containers, por entender que, “
apesar da relevância dos argumentos do autor, entendo necessária a conclusão da dilação probatória, especialmente, porque se trata de contratação verbal de compra e venda de container, que, no caso, nesta esfera processual e com os documentos juntados pela parte autora, não é possível comprovar o ato fraudulento alegado
” (cf. Id. nº 210684670).

A agravante afirma que a decisão agravada “erroneamente” indeferiu o pedido de bloqueio de valores via Sisbajud, pois, no caso, segundo diz, “
foi vítima de estelionato perpetrado pelo agravado Vinícius
(...)
que realizou a venda de bem que não era de sua propriedade e reteve o respectivo pagamento ilicitamente
”; prossegue dizendo que a decisão agravada “
poderá lhe gerar danos irreversíveis
” porque está devidamente comprovado nos autos “
a insolvência da parte agravada e sua intenção de alienar ou dilapidar o seu patrimônio, porquanto isso se trata de desdobramento lógico da prática de estelionato
”, restando, portanto, preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC.

Diz, ainda, que “
há fortes indícios de que Vinicius praticou a conduta ilícita consistente em induzir a parte agravante a acreditar que estava adquirindo containers de sua propriedade, entretanto, eles eram de outra empresa, com isso, fez com que a agravante lhe transferisse o valor de R$ 39.600,00 em 6/2/2024
”, de modo que o bloqueio pleiteado é medida não apenas cabível, mas necessária para resguardar o direito da agravante de reaver seu patrimônio.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para ordenar o imediato bloqueio, via Sisbajud, “
do valor incontroverso da transferência realizada pela parte agravante, isto é, R$ 39.600,00, nas contas bancárias de Vinicius
”, a fim de garantir o resultado útil do processo, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 210682695 – pág. 11).

A decisão vinculada ao Id. nº 211818687 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Os agravados não ofertaram contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Observo que o quadro processual de razões e provas não sofreu alteração substancial desde a interposição recursal, assim, reportando-me à análise constante da decisão vinculada ao Id. nº 211818687, ratifico a conclusão de que, neste momento processual, ainda no albor do processo, a conclusão que se impõe é precisamente aquela já estabelecida na decisão agravada, a saber, a de que,
e
m cognição sumária, típica da análise do pedido em caráter liminar, diante da incerteza naturalmente proveniente dos negócios jurídicos firmados oralmente, da complexidade da discussão meritória (isto é, diversidade de conceitos jurídicos e interessados envolvidos no litigio, a qual inclui acusação de conluio e fraude),

da excepcionalidade da concessão de tutela provisória
inaudita altera pars
, e, ao lado disso, da total ausência de indício concreto de risco
de dano iminente, grave e irremediável

aos interesses da autora/agravante ou resultado útil do processo, não estão presentes os requisitos necessários a justificar e autorizar a concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300,
caput
), seja porque não há circunstância fática e/ou jurídica que recomende e autorize o imediato avanço ao mérito da lide, ainda que em caráter precário, sendo evidente, conforme já frisou o magistrado, a necessidade
de

“
conclusão da dilação probatória, especialmente porque se trata de contratação verbal de compra e venda de container, que, no caso, nessa esfera processual e com os documentos juntados pela parte autora, não é possível comprovar o ato fraudulento alegado
(...)
, evidenciando-se, pois, a necessidade não só de oitiva da parte demandada, como, por igual, a abertura da fase probatória, justamente para se constatar ou não a veracidade das alegações vertidas pelo ora demandante
” (cf. Id. nº 210684670),
seja porque o mero receio e temor abstrato de futura frustração de uma eventual pretensão executiva contra a parte adversária definitivamente não serve para autorizar a concessão da medida de liminar, sobretudo em caráter
inaudita altera pars
, assim, como inexiste fiapo de prova a corroborar a assertiva recursal de que a “
parte
agravada poderá se desfazer dos seus bens a fim de frustrar a reparação da parte agravante
”, cabe à
parte autora/agravante aguardar e se submeter ao
dilatio temporis
necessário ao processamento adequado do litigio judicial, mediante o aperfeiçoamento da relação processual e a observância do contraditório e ampla defesa.

Friso, a propósito, que, muito embora seja prática usual e generalizada, a antecipação da tutela (ou a tutela provisória de urgência)
inaudita altera parte
é medida excepcionalíssima dentro de um sistema processual democrático, devendo a concessão da tutela de urgência, em regra, ser relegada para momento posterior a angularização processual, sobretudo em casos como o dos autos, onde a admissão da probabilidade do direito alegado pela parte autora pressupõe a aceitação de uma série de conjecturas fáticas por ela relatada, em especial no que se refere ao vínculo jurídico entre o réu Vinicius e as corrés
Lígia e V & T Logística Ltda,
o que, aliás, constitui aspecto que, por si só,
conduz e autoriza a conclusão de que é bastante razoável esperar que, antes de qualquer pronunciamento judicial sobre a matéria de mérito, sejam os réus ouvidos acerca do dito inadimplemento contratual, garantindo-se o necessário contraditório e ampla defesa.

Portanto, embora sejam relevantes os argumentos lançados pela autora/agravante, até porque em sintonia com o conjunto probatório até o momento disposto nos autos, repito que o cenário em que se insere a lide exige que ela se submeta ao
dilatio temporis
necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa, porquanto, em que pese os presumíveis prejuízos derivados do supostos ato ilícito, não há indício de que a pretensão almejada se mais tarde concedida será ineficaz, tampouco de que posterior pronunciamento jurisdicional acarretará em gravíssimo ou irreversível dano
.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024